Tribunal: TJSP
Processo: 1015114-71.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
APELAÇÃO - CONDOMÍNIO – MULTA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM ANULAÇÃO DE MULTA – Suspensão da possibilidade de realização de obras nas unidades condominiais durante o período da pandemia – Alegação da autora de que se tratava de obra urgente, a fim de que pudesse se mudar para o apartamento – Descumprimento da determinação com o ingresso de prestadores de

Ementa:
APELAÇÃO - CONDOMÍNIO – MULTA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM ANULAÇÃO DE MULTA – Suspensão da possibilidade de realização de obras nas unidades condominiais durante o período da pandemia – Alegação da autora de que se tratava de obra urgente, a fim de que pudesse se mudar para o apartamento – Descumprimento da determinação com o ingresso de prestadores de serviço na unidade – Aplicação de multa à condômina – Ação julgada improcedente – Apelação da requerente – Renovação dos argumentos anteriores – Alegação de que a obra foi liberada após a intimação do condomínio, de modo que deve ser reconhecida a procedência da ação – Não acolhimento – Condomínio que, na fase crítica da pandemia, suspendeu a realização de obras nas unidades, liberados tão somente serviços emergenciais (vazamentos, infiltrações, problemas com gás, curto circuitos) – Posterior comunicado liberando a realização de obras em esquema de rodízio antes da propositura da ação, de modo que a liberação da obra da autora não teve relação com a intimação – Impossibilidade de anulação da multa – Descumprimento da regra expedida em razão da situação excepcional da pandemia – Sentença mantida – Arbitramento de honorários advocatícios – Recurso desprovido.